Tribunal: TJSP
Processo: 0010132-35.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Autora que portadora de neoplasia de pâncreas e que necessita de cirurgia e de tratamento com o medicamento Folfirinox. Sentença de improcedência. Recurso da autor que se bate preliminarmente pela revelia da ré Sepaco e, no mérito, pela falha na prestação dos serviços, bem como o registro do protocolo Folfirinox. Preliminar que

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Autora que portadora de neoplasia de pâncreas e que necessita de cirurgia e de tratamento com o medicamento Folfirinox. Sentença de improcedência. Recurso da autor que se bate preliminarmente pela revelia da ré Sepaco e, no mérito, pela falha na prestação dos serviços, bem como o registro do protocolo Folfirinox. Preliminar que não se verificou. Tempestividade da contestação. Mérito que merece acolhimento. Negativa da ré inadmissível. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Cobertura integral devida. Rol da ANS que é apenas exemplificativo. Medicamento que, aliás, tem todos os compostos registrados na ANVISA. Sentença parcialmente modificada que enseja inversão da sucumbência e aumento do valor arbitrado a título de honorários, em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 0010132-35.2015.8.26.0635 São Paulo Voto n.o 39.725
PTS
Registro: 2020.0000681004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010132-35.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CREUSA
DE LOURDES GAFALDI PERES (ESPÓLIO) e ROBERTO MEILAN PERES, é
apelado SEPACO SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e deram parcial
provimento ao recurso, V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível n.o 0010132-35.2015.8.26.0635 São Paulo Voto n.o 39.725
PTS
Voto no 39.725
Apelação Cível no 0010132-35.2015.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: Espólio de Creusa De Lourdes Gafaldi Peres
Apelada: Sepaco Saude S/C Ltda
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. Plano de saúde. Autora que portadora de
neoplasia de pâncreas e que necessita de cirurgia e de
tratamento com o medicamento Folfirinox. Sentença de
improcedência. Recurso da autor que se bate preliminarmente
pela revelia da ré Sepaco e, no mérito, pela falha na prestação
dos serviços, bem como o registro do protocolo Folfirinox.
Preliminar
que
não
se
verificou.
Tempestividade
da
contestação. Mérito que merece acolhimento. Negativa da ré
inadmissível. Exclusão invocada pela operadora do plano de
saúde que contraria a finalidade do contrato. Cobertura integral
devida. Rol da ANS que é apenas exemplificativo.
Medicamento que, aliás, tem todos os compostos registrados na
ANVISA. Sentença parcialmente modificada que enseja
inversão da sucumbência e aumento do valor arbitrado a título
de honorários, em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente
provido.

Trata-se de ação cominatória com pedido de
tutela de urgência, advinda de relação contratual de plano de saúde,
interposta pelo espólio de CREUSA DE LOURDES GAFALDI PERES
em face de SEPACO SAUDE S/C LTDA. julgada improcedente pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível n.o 0010132-35.2015.8.26.0635 São Paulo Voto n.o 39.725
PTS
sentença de fls. 556/558, cujo relatório se adota, condenando a autora a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
A
REAL
E
BENEMÉRITA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, interpôs
embargos de declaração (fls. 560/567), que foram respondidos (fls.
583/586) e rejeitados (fl. 589).
O espólio de CREUSA DE LOURDES
GAFALDI PERES também interpôs embargos de declaração (fls.
568/571), que foram respondidos (fls. 580/582) e rejeitados (fl. 589).
A SEPACO SAUDE LTDA, também
interpôs embargos de declaração (fls. 576/577), respondidos (fls. 587/588),
que foram rejeitados (fl. 589).
A autora apelou alegando, preliminarmente
da revelia da ré Sepaco. No mérito aduz falha na prestação dos serviços e
registro do protocolo Folfirinox (fls. 591/603). Recurso preparado (fls.
605/607) e respondido (fls. 610/621) e admitido.
É o relatório.
A sentença merece reparo.
Senão vejamos.
Narra a inicial que a autora celebrou com a
ré contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível n.o 0010132-35.2015.8.26.0635 São Paulo Voto n.o 39.725
PTS
cumprindo com suas obrigações financeiras. Ocorre que foi diagnosticada
com "neoplasia de pâncreas", sendo indicado pelo médico a realização de
"ressecção cirúrgica" a ser realizada no Hospital São José. Todavia a ré se
houve com negativa de autorização sob alegação de que o hospital não
pertence a rede credenciada. Ademais também que lhe negou o
fornecimento do medicamento "folfirinox, causando-lhe danos evidentes.
Primeiramente analiso a questão posta em
preliminar.
Não se há falar em revelia da ré Sepaco.
Como bem observado pelo sentenciante:
“A contestação é tempestiva. A certidão
positiva do oficial de justiça foi juntada aos autos em 27 de
janeiro de 2016 e a contestação apresentada em 11 de fevereiro
de 2016, ou seja, antes de decorrido o prazo de 15 (quinze) dias,
previsto no art. 297 do CPC/73 (art. 1.045, CPC/15).” (fl. 557).
Assim, fica rejeitada a preliminar.
Todavia, no mérito, o recurso merece
provimento.
Todas as provas juntadas aos autos dão
conta da veracidade dos argumentos da autora, que também demonstrou a
necessidade do tratamento pleiteado, o que foi corroborado pelo relatório
médico (fls. 26/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível n.o 0010132-35.2015.8.26.0635 São Paulo Voto n.o 39.725
PTS
Não se olvide, ainda, que se trata de contrato
de adesão, em que as cláusulas são previamente estabelecidas e, portanto, a
interpretação deve ser sempre de forma mais favorável ao aderente.
Portanto, sendo indicada a realização do
procedimento médico mais moderno, não há como negar o acesso dele ao
paciente.
De outra banda, o rol da ANS ou Anvisa
além de exemplificativos, não pode restringir tratamento médico se há a
necessidade premente para a realização do mesmo.
É cediço que a ANS volta-se à fiscalização,
organização e normatização dos procedimentos médicos, mas atua em
caráter administrativo, sendo desvinculada das descobertas médicas e
decisões neste sentido que sempre caminham na sua frente.
Ademais, restou comprovado que todos os
medicamentos que compõe o protocolo Folfirinox são registrados na
ANVISA.
Assim é que não faz sentido a negativa da
operadora ré.
Portanto a sentença merece modificação,
motivo pelo qual ficam invertidos os ônus sucumbenciais que devem ser
inteiramente carreados à ré, arbitrados agora em 15% sobre o valor da
causa, já em observação à majoração prevista no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível n.o 0010132-35.2015.8.26.0635 São Paulo Voto n.o 39.725
PTS
Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou
parcial provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator